Tribunal: STJ
Processo: 5054884-05.2022.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2773453 - SC (2024/0392722-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: GABRIELA CRISTINA PINHEIRO
ADVOGADOS
: BRUNA SILVEIRA - SC062866
GRASIELA CRISTINA ALVES DE MOURA - SC046663
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. PERCENTUAL ELEVADO.
LIMITAÇÃO.
TAXA
MÉDIA
DE
MERCADO.
PECULIARIDADES
ANALISADAS. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
CERCEAMENTO DE DEFESA. TESE NÃO PREQUESTIONADA.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a redução da taxa de
juros baseada apenas no fato de estar acima da média de mercado, sem
considerar o custo da captação dos recursos, a análise do perfil de risco de
crédito do tomador e o
da operação, descumpre a orientação
spread
estabelecida pela Segunda Seção desta Corte. Precedentes.
2. Na hipótese, o tribunal de origem verificou que a instituição financeira
nada trouxe aos autos para justificar a cobrança de taxas demasiadamente
superiores à média de mercado, gerando uma desvantagem excessiva ao
consumidor.
3. Rever a conclusão acerca da abusividade no caso concreto é providência
que esbarra nas Súmulas nos 5 e 7/STJ .
4. A inadmissão do recurso especial interposto com base no art. 105, III,
alínea "a", da Constituição Federal em virtude da incidência de óbices
sumulares prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita
divergência jurisprudencial quanto ao mesmo dispositivo legal ou tese
jurídica.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49685259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/08/2025 17:39:00
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 81010ea9-6cbc-4ef5-bff7-562fe87a052c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2773453 - SC (2024/0392722-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: GABRIELA CRISTINA PINHEIRO
ADVOGADOS
: BRUNA SILVEIRA - SC062866
GRASIELA CRISTINA ALVES DE MOURA - SC046663
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. PERCENTUAL ELEVADO.
LIMITAÇÃO.
TAXA
MÉDIA
DE
MERCADO.
PECULIARIDADES
ANALISADAS. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
CERCEAMENTO DE DEFESA. TESE NÃO PREQUESTIONADA.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a redução da taxa de
juros baseada apenas no fato de estar acima da média de mercado, sem
considerar o custo da captação dos recursos, a análise do perfil de risco de
crédito do tomador e o
da operação, descumpre a orientação
spread
estabelecida pela Segunda Seção desta Corte. Precedentes.
2. Na hipótese, o tribunal de origem verificou que a instituição financeira
nada trouxe aos autos para justificar a cobrança de taxas demasiadamente
superiores à média de mercado, gerando uma desvantagem excessiva ao
consumidor.
3. Rever a conclusão acerca da abusividade no caso concreto é providência
que esbarra nas Súmulas nos 5 e 7/STJ .
4. A inadmissão do recurso especial interposto com base no art. 105, III,
alínea "a", da Constituição Federal em virtude da incidência de óbices
sumulares prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita
divergência jurisprudencial quanto ao mesmo dispositivo legal ou tese
jurídica.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se
de
agravo
interposto
por
CREFISA
S.A.
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c",
da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de Santa Catarina assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. MÉRITO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ORIENTAÇÃO 1 DO RESP. N. 1.061.530/RS,
EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TEMAS 24 A 27). PERCENTUAL
PACTUADO EXCESSIVO. ABUSIVIDADE QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM
DESVANTAGEM EXAGERADA. EXTRAORDINÁRIO CUSTO DE CAPTAÇÃO
DE RECURSOS E EXCEPCIONAL RISCO DO CRÉDITO NÃO COMPROVADOS.
INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS PARA A PACTUAÇÃO DAQUELE
PERCENTUAL ELEVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE LIMITOU A
COBRANÇA DOS JUROS À TAXA MÉDIA PRATICADA PELO BANCO
Documento eletrônico VDA48504889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:20
Código de Controle do Documento: a4562df2-f7ea-41b5-88c5-745a87f99e1e

CENTRAL DO BRASIL À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. ART. 884, DO CÓDIGO CIVIL. CABIMENTO NA FORMA SIMPLES.
SENTENÇA INALTERADA. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS (STJ, EDCL
"
NO AGINT NO RESP 1.573.573/RJ). RECURSO NÃO PROVIDO
(e-STJ fl.
347).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 372/374).
No recurso especial (e-STJ fls. 388/424), a recorrente aponta, além de
divergência jurisprudencial, violação do art. 421 do Código Civil.
Sustenta que está

"(...) evidente no caso dos autos e não demanda reanálise de
provas para o seu reconhecimento a ausência de análise das peculiaridades
do caso, visto, novamente, ser clarividente nos autos e não demandar
reanálise de provas que o Tribunal a quo se pautou somente na “taxa média
de mercado” para concluir pela abusividade da taxa de juros e igualmente
para fixar o percentual que entendia mais adequado, reforçando a total
ausência da análise das particularidades do caso concreto" (e-STJ fl. 398).
A parte contrária não apresentou contrarrazões (e-STJ fl. 537).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Quanto à abusividade dos juros remuneratórios, a Corte local dispôs que:

"Cumpre salientar, ainda, a respeito do tema, que a
jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça reforça a
orientação de que a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN é um
referencial que deve ser observado em conjunto com as particularidades de
cada relação negocial estabelecido entre as partes e que deve-se observar,
entre outros fatores, os riscos da operação, a situação econômica na época
da contratação e o tipo de garantia contratual.
Assim, levando-se em conta a matéria tratada, bem como
considerando o risco da operação e a ausência de comprovação, por parte da
instituição financeira, acerca da existência de motivos, riscos excepcionais,
custos de captação de recursos ou até mesmo circunstâncias pessoais que
justificassem a diferença substancial da taxa contratada em relação à taxa
média de mercado, esta Corte consolidou o entendimento de que é
perfeitamente admissível uma certa variação da taxa de juros
remuneratórios.
Verifica-se que, no caso em apreço, trata-se de contrato de
renegociação, firmado em
, cuja taxa contratada é de 407,76% ao
8/4/2022
ano (evento 1, CONTR13), sendo que a taxa média de juros divulgada pelo
BACEN para o mesmo período da assinatura do contrato é de 48,85% ao ano
(série temporal utilizada: Taxa média mensal de juros das operações de
crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não
consignado vinculado à composição de dívidas).
Diante disso, presente a abusividade capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada na relação negocial entabulada
entre as partes, o que se admite para a revisão e a limitação dos juros
fixados, até porque não justificado um custo extraordinário na captação de
recurso para utilização de um patamar de juros tão elevado, muito menos
verificado um excepcional risco de crédito" (e-STJ fls. 341/342).

O aresto combatido encontra-se alinhado à jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, para a qual a simples cobrança de juros remuneratórios acima da
taxa média de mercado não configura, por si só, a abusividade. Deve haver, para a
Documento eletrônico VDA48504889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:20
Código de Controle do Documento: a4562df2-f7ea-41b5-88c5-745a87f99e1e

configuração desta, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a praticada
para as operações de crédito de mesma espécie, o que foi constatado na espécie.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL QUE NÃO SE MOSTRA NECESSÁRIA
PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. JUROS REMUNERATÓRIOS.
ÍNDOLE ABUSIVA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos
a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido
de produção de outras provas. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos
necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da
prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis
ou protelatórias. Precedentes.
2. Noutro ponto, o Tribunal a quo concluiu pelo caráter abusivo dos juros
remuneratórios pactuados, considerando que excederam, de forma
considerável, a taxa média de mercado.
3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso
especial encontra óbice na Súmula 83/STJ, que incide pelas alíneas 'a' e 'c'
do permissivo constitucional.
4. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 2.608.928/RS, Relator
Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2
/9/2024).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE. PERCENTUAL ELEVADO. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE
MERCADO.
PECULIARIDADES
ANALISADAS.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTÁVEL. DESCONTO EM FOLHA. RISCO DE INADIMPLEMENTO. NÃO
COMPROVAÇÃO. OPERAÇÃO.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a redução da taxa de juros,
baseada apenas no fato de estar acima da média de mercado, sem
considerar o custo da captação dos recursos, a análise do perfil de risco de
crédito do tomador e o spread da operação, descumpre a orientação
estabelecida pela Segunda Seção desta Corte. Precedentes.
2. Na hipótese, o tribunal de origem verificou que a taxa de juros pactuada
supera a taxa média de mercado, em mais de 30% (trinta por cento), gerando
uma desvantagem excessiva ao consumidor.
3. Acolher a tese pleiteada pela agravante exigiria o exame das provas e das
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas 5 e 7/STJ.
4. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 2.503.734/RS, relator
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 24/6
/2024, DJe de 26/6/2024).

Logo, não merece reparos o acórdão recorrido, porquanto não se distancia
do entendimento firmado pelo STJ acerca da possibilidade de limitação dos juros
remuneratórios à taxa média de mercado quando houver manifesta abusividade.
Ademais, ao contrário do que a recorrente tenta fazer crer, a Corte local
levou em consideração as condições específicas do caso concreto, notadamente
aquelas postas no contrato celebrado entre as partes, o qual, corretamente, foi
considerado abusivo.
A modificação dessas premissas demanda a reinterpretação de cláusulas
contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providências vedadas em recurso especial pelas Súmulas nos 5 e 7/STJ,
respectivamente.
A propósito:

Documento eletrônico VDA48504889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:20
Código de Controle do Documento: a4562df2-f7ea-41b5-88c5-745a87f99e1e

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE
TAXAS
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE.
REEXAME.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros
remuneratórios contratada é abusiva, considerando a média de mercado
divulgada pelo Banco Central do Brasil, e se a revisão dessa taxa demanda
reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório.
4. Outra questão em discussão é a possibilidade de concessão de justiça
gratuita à parte agravante, uma pessoa jurídica em liquidação extrajudicial.
III. Razões de decidir
5. A decisão agravada foi mantida, pois a revisão da taxa de juros
remuneratórios
contratada,
considerada
abusiva,
demandaria
reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório, o
que é vedado em sede de recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7
do STJ.
(...)
IV. Dispositivo
7. Agravo interno não provido"
(AgInt no AREsp 2.564.072/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
- grifou-se).
26/5/2025
29/5/2025

"BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA. TEMAS
REPETITIVOS 233 E 234 DO STJ. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULAS 83/STJ. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DA TAXA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS PACTUADA ENTRE AS PARTES. REVISÃO QUE ENSEJA
A APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPRO
VIDO.
1. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos
declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai
o óbice da Súmula 283 do STF.
3. 'É possível, de forma excepcional, a revisão da taxa de juros
remuneratórios prevista em contratos de mútuo, sobre os quais
incide a legislação consumerista, desde que a abusividade fique
cabalmente demonstrada, mediante a colocação do consumidor em
desvantagem exagerada' (AgInt no AREsp n. 1.617.184/MS, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1/6/2020
, DJe de
.).
4/6/2020
4. No caso, o Tribunal a quo concluiu pelo caráter abusivo dos juros
remuneratórios pactuados, considerando que excederam, de forma
exorbitante, a taxa média de mercado. Nesse contexto, observa-se que
a controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ.
5. No caso em comento, o Tribunal de origem, analisando o contrato
entabulado entre as partes, constatou a abusividade na taxa de
juros pactuada em comparação com a taxa média de mercado
praticada no período, conclusão extraída das peculiaridades da
situação em concreto. Rever tal entendimento demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e interpretação de
cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do
STJ.
6. Agravo interno desprovido"
(AgInt no AREsp 2.748.154/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
- grifou-se).
16/12/2024
20/12/2024

A inadmissão do recurso especial interposto com base no art. 105, III,
alínea "a", da Constituição Federal em virtude da incidência de óbices sumulares
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial
quanto ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica.
Documento eletrônico VDA48504889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:20
Código de Controle do Documento: a4562df2-f7ea-41b5-88c5-745a87f99e1e

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários
sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pela ora recorrente, devem
ser majorados para R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados desde o arbitramento na
origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48504889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:20
Código de Controle do Documento: a4562df2-f7ea-41b5-88c5-745a87f99e1e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.773.453 / SC
Número Registro: 2024/0392722-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50548840520228240930
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: GABRIELA CRISTINA PINHEIRO
ADVOGADOS : GRASIELA CRISTINA ALVES DE MOURA - SC046663
BRUNA SILVEIRA - SC062866
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA49657748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:37:30
Código de Controle do Documento: 43811286-29df-42b6-8b39-eb9bdf40071c

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:37:30
Código de Controle do Documento: 43811286-29df-42b6-8b39-eb9bdf40071c